Tribunal: TJES
Processo: 5011139-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011139-59
.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA SEZINANDO

AUT. COATORA: 1ª
VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
. Ordem não conhecid
a.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011139-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA SEZINANDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011139-59
.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA SEZINANDO

AUT. COATORA: 1ª
VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
. Ordem não conhecid
a.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011139-59
.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA SEZINANDO

AUT. COATORA: 1ª
VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE DE OLIVEIRA SEZINANDO
, contra o ato coator praticado pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES
, que decretou a prisão preventiva do acusado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da
L
ei 8.069/90 (duas vezes).

Fustiga a liberdade a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se a decisão na narrativa genérica pertinente a gravidade abstrata do delito.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Decisão no mov. ID 6124270,
indeferindo a liminar pleiteada, por não vislumbrar a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Informações prestadas no mov. ID 6269058.

Parecer da procuradoria de Justiça, no mov. ID 6518633, opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus.

Pois bem.

Ao que se extrai dos elementos de convicção que instruem o
mandamus
e pelas informações prestadas pela autoridade supostamente coatora, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/04/2018, e, embora o Egrégio Tribunal de Justiça tenha mantido a decisão de pronúncia em seu desfavor, o paciente foi posto em liberdade no curso da instrução processual, isso em 11/01/2022.

Aduz o impetrante, em síntese, que foi processado e pronunciado sem que tivesse provas de ter ele concorrido para a infração penal, de forma que deve ser expedido salvo conduto em seu favor, a fim de impedir que decisão do Tribunal do Júri venha impor a sua segregação, acrescentando que o entendimento jurisprudencial não autoriza a medida cautelar extrema como execução provisória da pena, de forma automática.

Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Carta da República, o
Habeas Corpus
é garantia fundamental que tem por escopo proteger o direito à livre locomoção do indivíduo, contra ameaça ou lesão decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder.

Na forma definida pelo constituinte originário, seu único requisito é a existência de perigo ou efetiva violência ao direito de ir e vir, decorrente de arbítrio ou ato ilícito, razão pela qual tem amplo espectro de aplicação, podendo ser manejado para impugnação de ato judicial, administrativo e particular.

No que diz respeito à ameaça de lesão, a concessão da ordem de Habeas Corpus somente é cabível quando houver fundado receio de coação ilegal sobre a liberdade de ambulatória do indivíduo, não bastando mera expectativa de constrangimento futuro e incerto.

In casu
, nota-se que o paciente teve a sua prisão preventiva revogada no curso da instrução criminal, e vem respondendo em liberdade a ação penal de origem, mas será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contudo,
como bem salientou o douto Procurador de justiça
,
não se verifica risco concreto e iminente de restrição ao seu direito de locomoção
, porquanto não se sabe se efetivamente será condenado.

Não se desconhece a regra prevista no art. 492, I, “e” do CPP, segundo a qual, o presidente do Egrégio Tribunal do Júri, em caso condenação, “
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
”.

Entretanto, além de não ser possível prever-se o resultado do julgamento pelo Corpo de Jurados (se condenação ou absolvição), nem se o culto julgador entenderá pelo recolhimento do paciente à prisão (se considerar presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP).

Destarte, não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

Ante o exposto
, pelos fundamentos apresentados
acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)